Tribunal: TCU
Processo: 044.899/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar os efeitos das medidas de enfrentamento à Covid-19 sobre a evolução, a estrutura e o perfil da dívida pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Acompanhamento com o objetivo de avaliar os efeitos das medidas de enfrentamento à Covid-19 sobre a evolução, a estrutura e o perfil da dívida pública, e o aprofundamento de outras questões de ordem geral que possam ter impactado a situação da dívida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com fundamento no art. 140, § 3o, da Lei 14.116/2020 (LDO 2021), bem como à Comissão Mista de Acompanhamento das Medidas Relacionadas ao Coronavírus, ambas do Congresso Nacional, e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 da Procuradoria-Geral da República, que, entre 31/12/2020 e 30/4/2021: 9.1.1. o estoque da Dívida Pública Federal (DPF) aumentou R$ 79,7 bilhões (1,6%), passando de R$ 5,010 trilhões para R$ 5,089 trilhões; 9.1.2. em percentual do PIB, a DPF reduziu de 67,26% para 66,17%, em decorrência do crescimento do PIB e do resultado primário positivo; 9.1.3. o custo do estoque acumulado em 12 meses e o custo médio das emissões em oferta pública decresceram, respectivamente, de 8,37% para 7,22% e de 4,44% para 3,99%; 9.1.4. houve incremento na vulnerabilidade da dívida ao risco de taxas de juros em vista do aumento do percentual de títulos híbridos e pós-fixados e da diminuição da participação de títulos pré-fixados e de títulos indexados ao câmbio; 9.1.5. ocorreu pequena melhora na exposição ao risco devido à queda no percentual de títulos vincendos em 12 meses, de 27,68% para 24,52%, e ao aumento do prazo médio, de 3,57 para 3,79 anos; 9.1.6. a inflação implícita decorrente das curvas de juros passou de uma inclinação negativa para uma estrutura flat , o que parece apontar para o encerramento do período de taxas de juros negativas e, por consequência, para um "melhor funcionamento do mercado de títulos públicos"; 9.1.7. a média, o desvio-padrão e a mediana do volume financeiro médio diário de títulos negociados no mercado secundário passaram, respectivamente, de R$ 49,9 milhões, R$ 8,8 milhões e R$ 50,2 milhões para R$ 66,5 milhões, R$ 8,8 milhões e R$ 62,5 milhões; 9.1.8. a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) e a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) apresentaram a seguinte evolução no primeiro quadrimestre de 2021: 9.1.8.a. a DBGG atingiu R$ 6,665 trilhões em abril de 2021, equivalente a 86,7% do PIB, um aumento nominal de R$ 49,5 bilhões e uma redução de 2,2 p.p. do PIB em relação a dezembro de 2020; esse decréscimo de 2,2 p.p. decorreu, em especial, dos resgates líquidos de dívida (redução de 1,3 p.p.), do efeito do crescimento do PIB nominal (redução de 2,8 p.p.), da desvalorização cambial acumulada (aumento de 0,2 p.p.) e da incorporação de juros nominais (aumento de 1,7 p.p.); 9.1.8.b, a DLSP alcançou R$ 4,655 trilhões em abril de 2021, ou 60,5% do PIB, em um decréscimo nominal de 14,5 bilhões, equivalente a 2,2% do PIB; a diminuição decorreu do superávit primário acumulado (redução de 1,0 p.p.), da desvalorização cambial acumulada de 4,0% (redução de 0,7 p.p.), do efeito do crescimento do PIB nominal (redução de 2,0 p.p.) e dos juros nominais apropriados (aumento de 1,5 p.p.); 9.2. considerar, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno do TCU, c/c o subitem 32.5.1 dos Padrões de Monitoramento do TCU, implementada a recomendação contida no item 9.1 do Acórdão 2026/2020-TCU-Plenário , c/c os itens 9.2 e 9.3.2 do Acórdão 2710/2020-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Economia.